Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710707-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.464/24. INFRAESTRUTURA DE APOIO À INSTRUÇÃO DE MOTORISTAS. DETRAN. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. ATRIBUIÇÕES. DETRAN. INDEVIDA INGERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. A Lei Distrital 7.464, de 28 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a infraestrutura de apoio às atividades de treinamento e instrução de aprendizes de motorista no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências, afronta o princípio da reserva de administração e as competências legiferantes de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (artigos 17, inciso II; 71, §1o, inciso IV; e 100, incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal), conferindo, indevidamente, atribuições ao Detran-DF e imprópria vinculação de receitas sem a prévia estimativa do impacto orçamentário-financeiro. 3. Pedido julgado procedente para declarar, com efeitos ex tunc e erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei 7.464/24. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 2o, 61, §1o, e 175, parágrafo único, incisos II e IV, todos da Constituição Federal, sustentando que a Lei Distrital no 7.464/2024, ao estatuir a obrigação do Poder Público de “disponibilizar áreas destinadas ao treinamento de direção veicular dos aprendizes de motoristas” e equipamentos públicos pertinentes à salubridade dos usuários dos espaços afetados a essa finalidade, não criou atribuições para os órgãos do Executivo, mas apenas prescreve providências circunscritas à promoção da atualidade e da adequação de serviços que já vêm sendo realizados pelo DETRAN-DF. Aduz que a decisão vergastada afrontou o modelo de harmonia e independência entre os Poderes no processo legislativo. Argumenta que não invadiu o campo material reservado à iniciativa da Chefe do Executivo, uma vez que o dever estatal de conferir máxima efetividade aos incisos II e IV do parágrafo único do artigo 175 da CF/1988 concerne também ao Legislativo. Por fim, pugna pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 22o, 61, §1o, e 175, parágrafo único, incisos II e IV, todos da Constituição Federal. O recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003